Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748941-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0715717-70.2022.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 78500635 pela mitigação do rol do artigo 1.015 em razão da inutilidade de análise em momento posterior e a urgência da questão tendo em vista que a execução se arrasta há mais de trinta anos. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 78134929: De início, fica admitida a intervenção pretendida no ID 248074079, não se olvidando que os assistentes recebem o processo no estado em que se encontram, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC. Inclua-se, pois, NEIF SALIM NETO e ALVORADA SC FIDC como assistente litisconsorcial do requerido Banco do Brasil. Nos termos da decisão ID 246869389, o retorno dos autos para esta serventia de origem tem por objetivo a produção de provas. Consoante já fixado na decisão ID 145609509, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar se terceiro adquirente de imóvel penhorado incorreu em fraude ou estava de má-fé no momento da aquisição do bem. Defiro, portanto, a produção de prova testemunhal para elucidação dos pontos controvertidos acima delineados. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento, a ocorrer de formal virtual, intimando-se as partes, pessoalmente por carta com aviso de recebimento, e o advogado por publicação no DJ-e. Nos termos do art. 455 do CPC/15, "cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo". A intimação deverá ser realizada na forma do § 1o do referido dispositivo legal, devendo o advogado atentar para o disposto no § 3o. A análise da necessidade de produção de prova pericial e documental fica postergada para após a realização da audiência de instrução. Decisão integrada após opostos embargos de declaração conforme ID 78134930: Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEIF SALIM NETO e ALVORADA SC FIDC no ID 250529639, alegando que a decisão saneadora de ID 248750251 foi omissa por não ter delimitado o objeto da instrução, bem como por não ter proferido julgamento parcial de mérito. Contrarrazões ID 251831735. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Inicialmente, verifico que parcial razão assiste à parte embargante. De fato, houve omissão deste Juízo quanto à delimitação da prova a ser produzida. Isso porque, a despeito de o Recurso Especial ter determinado o retorno dos autos à Corte de origem, para que fossem produzidas as provas requeridas pela parte, com o consequente novo julgamento sobre o mérito, constou expressamente, no ID 246398332, páginas 10 e 11, que "por erro do Cartório a averbação da penhora não constou na matrícula no 221, fato reconhecido e externado por Ofício encaminhado do Cartório responsável ao Juízo de origem (ID 59668129 - págs. 1/2 – autos de origem), o que motivou o indeferimento do pedido de fraude à execução", tendo sido este o mote para a determinação de retorno dos autos à unidade de origem, nos seguintes termos: “Assim, em razão da ausência de averbação da penhora, seria indispensável produzir provas para comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ, de modo que a causa não pode ser considerada madura para julgamento.” Dito isto, razão assiste ao embargante ao suscitar omissão na decisão saneadora, porquanto a dilação probatória ordenada deve limitar-se ao imóvel de matrícula 221, registrado no Cartório do Segundo Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil de Iaciara – GO. De todo modo, este Juízo entende impraticável o julgamento parcial de mérito, uma vez que a adoção desta medida poderá ocasionar tumulto processual, não havendo urgência que justifique o descompasso pretendido. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, para sanar omissão existente, nos termos acima delineados. No mais, mantenho a decisão saneadora por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se, pois, a realização da audiência de instrução e julgamento designada no ID 249652488 Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando o pedido de julgamento antecipado do mérito não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 11:06:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador